Tribunal: TJSP
Processo: 1055367-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS VÁRIAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA COMPENSAÇÃO COM OUTROS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA RÉ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO PARCIALMENTE

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS VÁRIAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA COMPENSAÇÃO COM OUTROS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA RÉ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.